Tribunal: TJSP
Processo: 1002928-83.2018.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência absoluta, insuscetível de preclusão. Código de Processo Civil em vigor, artigo 64, § 1o. Servidor público municipal. Motorista de ambulância e de caminhão de coleta de lixo. Aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo. Vinte e cinco anos e vinte e dois dias de serviço em 30-08-2018. Ação ajuizada em 06-09-2018.

Ementa:
COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência absoluta, insuscetível de preclusão. Código de Processo Civil em vigor, artigo 64, § 1o. Servidor público municipal. Motorista de ambulância e de caminhão de coleta de lixo. Aposentadoria especial a partir do requerimento administrativo. Vinte e cinco anos e vinte e dois dias de serviço em 30-08-2018. Ação ajuizada em 06-09-2018. Remuneração mensal bruta de R$ 1.323,38. Prestações vencidas, menos que uma, mais doze meses de prestações vincendas, que não excedem a alçada de sessenta salários mínimos, cerca de sessenta mil reais, do Juizado Especial da Fazenda Pública. Incidência do artigo 2o, § 2o, da Lei no 12153/2009. Competência absoluta, sem exclusão pela natureza da causa, tampouco pela necessidade de perícia, expressamente contemplada pelo artigo 10 da referida lei. Em comarca sem Juizado Especial da Fazenda Pública, competência ou das Varas da Fazenda Pública ou do Juizado Especial Cível ou dos Anexos de Juizado Especial. Conselho Superior da Magistratura, Provimentos 2203/2014 e 2321/2016. Recurso de competência do correspondente Colégio Recursal, determinada a redistribuição, que decidirá sobre eventual anulação da sentença e julgamento de mérito segundo a teoria da causa madura, contemplada pelo artigo 1013, § 3o, do Código de Processo Civil em vigor. Recurso não conhecido, com determinação.